Tribunal: TJMT
Processo: 0046787-51.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046787-51.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE DA COSTA MIRANDA - CPF: 035.444.921-48 (APELANTE), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 041.922.341-06 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.143.161-51 (APELANTE), ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.187.901-41 (APELANTE), MAISA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 053.116.251-63 (APELANTE), WANGRIDY BARBARELA DE ABREU - CPF: 060.724.591-37 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), RENATO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.429.901-86 (APELANTE), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DARLI HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 011.511.871-35 (ADVOGADO), ALZIRO ARNAL MORENO - CPF: 475.516.311-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR ROSA TIZZO - CPF: 016.180.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELKER SANTOS DA SILVA - CPF: 008.697.651-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 759.486.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA RONDON - CPF: 021.936.131-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GONZAGA MIRANDA - CPF: 924.635.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ATAALFA CARNEIRO - CPF: 017.920.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DE FATIMA SOUSA JUNIOR - CPF: 020.980.881-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JONATHAN MATIAS DOS SANTOS - CPF: 049.512.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO VIANNA DA SILVA - CPF: 034.085.921-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI GONCALVES - CPF: 836.439.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE ALBERTO CHIREIA DE SOUZA - CPF: 021.613.401-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS - CPF: 050.023.841-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLYAMS BILLY JOE DE SOUZA BORGES - CPF: 043.007.471-99 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 544.355.012-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVILYN SALDANHA FIGUEIREDO - CPF: 056.980.961-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
PRELIMINARES
.
1.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. REJEIÇÃO. TRANSNACIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
2.

NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.

3.

NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
. “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA” NÃO REALIZADA. INCOERÊNCIA. ATO EFETIVADO COM NOMENCLATURA “AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO”. DIREITOS E GARANTIAS DO PRESO ASSEGURADOS.
4.

NULIDADE DO INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL
. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO APELANTE E SEU DESFENSOR PARA O ATO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
5.

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL
. PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO A TESTEMUNHAS ANTES DE OPORTUNIZADO ÀS PARTES O DIREITO DE PERGUNTAR. INVERSÃO NA ORDEM DE INTERROGATÓRIOS E DEPOIMENTOS. VÍCIOS NÃO SUSCITADOS OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO INEXISTENTE.
6.
NULIDADE NA JUNTADA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
MÉRITO
.
7.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO

TRÁFICO DE DROGA
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONTEÚDO DAS DEGRAVAÇÕES. TEOR DOS DEPOIMENTOS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
8.
ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
. DESCABIMENTO.
VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS.

9.
PENAS BASILARES
.
9.1.

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE RELEVANTE.
9.2.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES
. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO DOIS ANOS ANTES DOS FATOS APURADOS NOS AUTOS.
9.3.

CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES
. REDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INCREMENTO DESPROPORCIONAL.
10.
ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA
. CABIMENTO. TERCEIRA APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS DELITUOSOS.
11
.
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIMINUTIVA DA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDUTA NÃO ADMITIDA.
12.
CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INAPLICABILIDADE.
CONDENAÇÃO CONJUNTA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
13.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO DECISIVO PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNÇÃO DE “BATEDOR” DA DROGA. COAUTORIA FUNCIONAL.
14.
EXCLUSÃO DA

CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE
.

INCONGRUÊNCIA. EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS.

15.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO.
16.

DETRAÇÃO
. IRRELEVÂNCIA NA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
17.

REGIME MAIS BRANDO
. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REGIME FECHADO MANTIDO.
18
.

SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS
. INADMISSIBILIDADE.

PENA SUPERIOR A 4 ANOS.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REQUISITOS DO ART. 44, INC. I E III DO CP NÃO ATENDIDOS.
19.

RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS
. INSUBSISTÊNCIA. INSTRUMENTOS DO CRIME. PRELIMINARES
REJEITADAS
. NO MÉRITO, APELOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A competência da Justiça Federal para processar e julgar o Tráfico de Entorpecente reclama efetiva comprovação da transnacionalidade do delito, não bastando meras suposições acerca da procedência estrangeira da droga.

2.
Uma vez demonstrado que as decisões concernentes
às interceptações telefônicas e suas prorrogações atendem aos requisitos elencados na Lei nº. 9.296/96 e estão alicerçadas em fundamentos idôneos, sobretudo na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações, não há como ser reconhecida a ilicitude das provas a partir daí colhidas.

3.
Tão logo cumprido o Mandado de Prisão de Preventiva, o apelante foi apresentado à autoridade judicial, que, em audiência com a presença de membro da Defensoria Pública,
seguiu o rito processual aplicável à “Audiência de Custódia” e assegurou os direitos e garantias do preso, como o de ser assistido por defensor. De fato e na essência, houve, embora com outra nomenclatura, a realização de “Audiência de Custódia”, o que afasta a tese de nulidade da prisão preventiva mantida naquela oportunidade.

4.
O ordenamento jurídico não estabelece a necessidade de prévia intimação do investigado preso ou do defensor constituído para a realização de interrogatório na fase investigatória.

5.
Se a

inobservância à prerrogativa das partes de formular perguntas às testemunhas antes do magistrado e a inversão na ordem de interrogatórios e depoimentos não foram arguidas em audiência, tampouco registradas em ata, deve ser reconhecida a preclusão e afastada a preliminar de nulidade, sobretudo quando sequer demonstrado o eventual prejuízo sofrido.

6.
Por ser admissível o compartilhamento de provas, a
comprovação da materialidade do crime de Tráfico de Droga pode ser feita a partir de laudo constante em processo conexo à ação penal deflagrada, mormente quando resulta de uma mesma investigação policial e, nos autos de destino, é observada a garantia do contraditório e da ampla defesa.

7.
Quando as condições em que se desenvolveu a conduta criminosa, com a apreensão de vultoso material ilícito, os diálogos obtidos a partir das interceptações telefônicas, os registros fotográficos e o teor das declarações constantes nos autos evidenciam que os apelantes adquiriram e transportaram ilegalmente 101,115
kg de substância análoga a maconha entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, deve ser mantida a condenação nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006).

8.
Diante do farto conjunto probatório assinalando
que os apelantes atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas, deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o Narcotráfico Interestadual (art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006).

9.1.

A apreensão de relevante quantidade de droga (
101,115
kg de maconha
), por ser capaz de capaz de atingir um vultoso número de pessoas, indica maior desvalor da conduta e justifica o incremento da pena-base.

9.2.

A existência de condenação anterior transitada em julgado dois anos antes dos fatos apurados no feito justifica a negativação do vetor antecedentes e a exasperação da pena basilar.

9.3.
Não obstante o Juízo de primeiro grau tenha valorado corretamente os vetores judiciais, o critério de aumento das penas basilares em razão da quantidade de entorpecente (101,115
kg de maconha)
se mostra excessivo e deve ser reduzido para 1/2, a fim de guardar proporcionalidade com as nuances do caso concreto.

10.

Comprovado que a terceira apelante contava com menos de 21 anos à época dos fatos criminosos, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP).

11.1.
Se a apelante se limita a confessar o envolvimento no transporte da droga, mas nega ter se associado aos demais apelantes para perpetrar o ilícito, afigura-se escorreito aplicar a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) apenas no cálculo dosimétrico do delito de Tráfico de Drogas, sem qualquer efeito sobre a dosimetria do crime tratado no art. 35 da legislação correlata.

11.2.
Não tendo a apelante fornecido
elementos que ajudassem na identificação dos demais autores dos crimes ou na recuperação do produto do crime, descabe cogitar a aplicação do benefício da colaboração premiada (art. 41 da Lei nº. 11.343/2006).

12.

O reconhecimento simultâneo de responsabilidade nos crimes de
Tráfico de Entorpecente e
Associação para o Narcotráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas, obstando a incidência da figura privilegiada (
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

13.
“
A causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenham mínima participação delitiva, não se aplicando aos coautores funcionais do tráfico de drogas que atuam na condição de ‘batedores’ no transporte ilícito
” (RAC 0016041-69.2019, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 16.12.2021).

14.
Comprovada a transposição de fronteiras estaduais, afigura-se escorreita a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006.

15.
Se
a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, é condizente com a situação econômica dos apelantes e proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal.
Inteligência do Enunciado 33 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

16.

Mesmo
que
se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza das drogas), acertadamente considerada pelo magistrado como fundamento da fixação do regime semiaberto ao oitavo apelante, impede que se estabeleça regime menos gravoso.

17.
A
imposição de reprimenda superior a 8 anos e a
existência de vetores judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza da droga) autorizam a eleição do regime fechado,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea
a
e § 3º, do CP.

18.

O estabelecimento
de pena em escala superior a 4 anos e a existência de circunstâncias judiciais negativas obstam a substituição da
pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que preconiza o art. 44, inc. I e III, do CP.

19.
Afigura-se escorreito o perdimento de veículos comprovadamente utilizados como instrumentos do crime de Tráfico de Droga,
nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF, art. 63, inc. I, da Lei nº. 11.343/06 e art. 91, II, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Felipe da Costa Miranda
(I),
Aline Pereira da Silva

(II),
Ana Cláudia Pereira da Silva
(III),
Maísa Oliveira Pereira
(IV),
Wangridy Barbarella de Abreu Costa
(V)

e
Edmilson Oliveira da Silva
(VI)

foram condenados porque praticaram os crimes de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
e
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, e 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006), ao passo que
Roger Lucas Cardoso Rocha
(VII) e
Renato Cunha de Oliveira
(VIII) foram condenados somente nas sanções do delito de
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006).

Eis as penas impostas a cada um:
Felipe da Costa Miranda
: 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 2.030 dias-multa (I);
Aline Pereira da Silva
: 19 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado e 2.325 dias-multa (II);
Ana Cláudia Pereira da Silva
: 18 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado e 2.210 dias-multa (III);
Maísa Oliveira Pereira
(IV) e
Wangridy Barbarella de Abreu Costa
(V): 15 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 1.910 dias-multa cada uma;
Edmilson Oliveira da Silva
(VI) 19 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 2.380 dias-multa;
Roger Lucas Cardoso Rocha
(VII) e
Renato Cunha de Oliveira
: 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e 980 dias-multa cada um (VIII) (ID 92271130 a 92271151).

Todos apelaram da sentença condenatória.

Felipe da Costa Miranda
(I) se funda na inidoneidade dos fundamentos utilizados na exasperação da reprimenda basilar para vê-la
fixada no patamar mínimo previsto em lei
(ID 92271181).

Aline Pereira da Silva
(II) e
Ana Cláudia Pereira da Silva
(III) alegam que não tinha ciência do transporte da droga, ressaltando que “
em nenhum momento essa informação foi repassada pelo proprietário da carga aos transportadores
”, além de destacarem que os diálogos captados pelas interceptações telefônicas não indicam o exercício da traficância. Com base nesses argumentos e ainda sustentando que
os autos não contam com provas
de vínculo estável e permanente com os demais acusados, pretendem ser
absolvidas

das
duas
imputações.

Subsidiariamente, almejam ver reconhecida a
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP), já que funcionaram somente como “batedoras”, e retificadas as penas basilares;
Ana Cláudia Pereira da Silva

(III) ainda pleiteia a incidência da
atenuante de menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP), pois contava com 20 anos de idade à época dos fatos (ID 92271197 a 92271199).

Na mesma peça recursal, também se pede a
absolvição
de
Renato Cunha de Oliveira
(VIII) quanto ao crime de
Associação para o Narcotráfico Interestadual
, com fundamento na insuficiência de provas do vínculo estável e permanente com os demais acusados; subsidiariamente, requer-se a retificação da pena-base (ID
92271197 a 92271199).

Maísa Oliveira Pereira
(IV) cita a falta de provas quanto ao vínculo associativo e defende sua condição de “mula”, por ter agido apenas como “batedora”. Nesses termos, busca ser
absolvida
quanto ao delito de
Associação para o Narcotráfico Interestadual
; ver aplicadas as
causas diminutivas de pena
descritas nos art. 33, § 4º, e 41 da legislação de regência no tocante ao
Tráfico de Entorpecente Interestadual
;
dosadas as
penas basilares no mínimo legal
;
diminuída a pena de multa
; estabelecido
regime mais brando
para cumprimento da reprimenda e
restituído o veículo C3 Citröen, placas HTT 3647
, que afirma ser do seu pai, terceiro de boa-fé (ID 92271169 a 92271175).

Wangridy Barbarella de Abreu Costa
(V), com respaldo no art. 580 do CPP, busca a
extensão dos efeitos
do julgamento no RAC 0033006-59.2018, para que seja igualmente aplicada em seu favor a
pena-base de 5 anos e 10 meses de reclusão
quanto ao crime de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
. A seguir, voltando-se contra a condenação por
Associação para o Narcotráfico Interestadual
, pugna pela fixação da
reprimenda basilar no mínimo legal
; incidência da
atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e
restituição do veículo GOL VW
, placas OAY 3946, que defende ser da sua mãe, terceira de boa-fé (ID 92885494).

Preliminarmente,
Edmilson Oliveira da Silva
(VI) sustenta a
nulidade das interceptações telefônicas
, pois desacompanhadas da realização de diligências investigativas prévias, como determina o art. 2º, inc. II, da Lei nº. 9.296/96.

Já no mérito, requer a
absolvição
das
duas
imputações, asseverando, quanto à primeira delas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
), que
“
não houve em nenhum momento apreensão de drogas em poder do mesmo, não havendo que se falar em materialização do crime de tráfico
” (sic); subsidiariamente, almeja a
reforma do cálculo dosimétrico
, à vista da inidoneidade da condenação fruto da ação penal 15042-68.2009 para macular seus antecedentes e do desconhecimento do caráter interestadual do transporte de droga (ID 95070964).

Roger Lucas Cardoso Rocha
(VII) alega, em
preliminar
, que a origem internacional do material ilícito apreendido denota a transnacionalidade do delito e, por conseguinte, a
incompetência da Justiça Estadual
para processar o feito, devendo ser reconhecida a
nulidade da ação penal desde o seu nascedouro
e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, mas não antes da revogação da custódia cautelar.

Na sequência, levanta outras
preliminares
: a)
nulidade das interceptações telefônicas
, seja porque decretadas
exclusivamente
com base em denúncias anônimas, sem que tivessem sido esgotadas as vias ordinárias de investigação policial, seja porque desfundamentadas as sucessivas prorrogações, em desrespeito à garantia inserta no art. 5º, inc. XII, da CF e à regra delineada no art. 5º da Lei nº. 9.296/96; b)
nulidade da prisão preventiva
, posto que o magistrado não realizou “Audiência de Custódia” após o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva, apenas “Audiência de Apresentação”; c)
nulidade do interrogatório na fase policial
, pois foi conduzido coercitivamente para a sede da Delegacia de Polícia Civil, sem que ele ou o defensor constituído tivessem sido intimados do ato; d)
nulidade da Audiência de Instrução
, visto que o magistrado formulou perguntas às testemunhas antes das partes, violando a regra do art. 212 do CPP; e)
nulidade do interrogatório na fase processual
, pois foi o primeiro ato da instrução, ofendendo o disposto no art. 400 do CPP; f)
ilicitude do Laudo de Constatação
, pois produzido em
outro
feito (0033006-59.2018), sem que tenha sido objeto de contraditório e “
judicialização
” nesta ação penal.

No
mérito
, anseia a
absolvição
, com base na insuficiência de provas do vínculo estável e permanente com os demais acusados ou, de modo subsidiário, “
redução da pena ao menor patamar possível
”;
afastamento da majorante
descrita no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006; imposição da
pena de multa no mínimo legal
;
detração
da pena; fixação do
regime aberto
para cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(ID
92271197 a 92271199).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
parcial provimento
do apelo de
Ana Cláudia
, apenas para que seja reconhecida em seu favor a
atenuante de menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP), e
desprovimento
dos demais recursos (ID 92273455 a 92273461 e 96070452).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento em parte
do recurso de
Ana Cláudia
e
desprovimento
dos demais apelos (ID
97236473 e 110686980
), conforme respectivos sumários que seguem transcritos:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante
–
1)
Preliminar – Nulidade – Interceptação telefônica sem esgotamento de outras provas.
Descabimento
– fonte de prova realizada de acordo com a norma legal. Prova necessária para elucidação dos crimes praticados pela organização criminosa.
2)

Mérito
– Absolvição - Ausência de provas de autoria para os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas -
Impossibilidade
– Provas nos autos suficientes para o édito condenatório. 3) Dosimetria da pena -
Incabível
– discricionariedade do magistrado – pena aplicada sob a égide da proporcionalidade e razoabilidade para o caso em tela.
Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa – Edmilson Oliveira – Parecer juntado nos autos. Felipe da Consta, Aline Pereira, Ana Claudia, Maísa Oliveira, Wangridy Barbarela e Renato Cunha de Oliveira - 1) Requerem absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, vez que não tinham conhecimento a respeito das drogas ou que não havia animus associativo.
Descabimento
– provas nos autos indicam indene de dúvidas a associação criminosa entres todos os apelantes. 2) Requerem o redimensionamento da pena base, vez que restou acima do mínimo legal – alegam que possuem bons antecedentes e são réus primários –
Impossibilidade
– Pena base fixada dentro do intervalo mínimo e máximo da pena abstrata e dentro da razoabilidade e proporcionalidade que limite o poder discricionário do Magistrado sentenciante. 3) Apelante Ana Claudia requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa – Apelante menor da vinte e um anos de idade na data dos fatos –
Possibilidad
e – idade devidamente comprovada nos autos. Recurso de Apelação interposto por Roger Lucas Cardoso -
Preliminares
: 1) Nulidade – Incompetência absoluta da Jurisdição Estadual – crime que atravessou fronteira do País – Competência Federal – transnacionalidade do crime –
Preliminar rejeitada
– ausência de fato novo superveniente, ainda que fosse fato novo superveniente, alegação de nulidade de algibeira, defesa aguardou que todas as suas tentativas de beneficiar o réu desse errado, para então suscitar tal nulidade. O crime previsto está devidamente caracterizado como interestadual. 2) Ausência da audiência de custódia –
Preliminar rejeitada
- Mandado de prisão preventiva com expedição devidamente fundamentada – audiência de custódia que, não teria razão de ser, haja vista o exaurimento da sua finalidade. 3) Prova ilícita – interrogatório policial sem a presença da defesa técnica – condução coercitiva – Ausência de intimação prévia –
Preliminar rejeitada
– Procedimento administrativo que não prejudicou a defesa do réu no curso da ação penal - 4) Prova ilícita – interceptação telefônica – Com base em denúncia anônima –
Preliminar rejeitada
– Defesa técnica do apelante se esforça para atacar instituições de segurança pública, com frases de efeito - “trama maligna” – mas não se preocupa em demonstrar os prejuízos que o réu poderia ter, caso suas alegações correspondessem com as provas dos autos. Interceptações telefônicas devidamente realizadas, por meio das quais, fora possível a ação policial com a deflagração da operação que culminou na prisão dos apelantes. 5) Nulidade – inversão do sistema de inquirição –
Preliminar rejeitada
- Inversão que não apresentou qualquer prejuízo para a defesa do apelante – lei especial que permite a inversão no procedimento processual. Mérito - 1) Absolvição do crime de associação para o tráfico de entorpecente – “coleguismo” entre os apelantes não indicam associação permanente e estável –
Descabimento
– Provas nos autos indicam indene de dúvidas, que os apelantes em conjunto com os demais envolvidos praticaram o crime de crime de tráfico de entorpecente – percorrendo estados da federação, de maneira organizada, estável e permanente. 2) Redimensionamento da pena de multa e restituição do veículo apreendido.
Impossibilidade
– Decretado perdimento do veículo, objeto utilizado para a prática do crime. Pena de multa devidamente aplicada, conforme a pena imposto e a condição econômica do réu – possibilidade de fracionar a pena de multa no curso da execução penal. 3) Aplicação da detração penal –
Descabimento
– Possibilidade de o juízo da execução penal aplicar.
Parecer pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes Felipe da Consta, Aline Pereira, Maísa Oliveira, Wangridy Barbarela e Renato Cunha de Oliveira e Roger Lucas e parcial provimento do recurso interposto pela apelante Ana Claudia, tão somente para aplicar a atenuante da menoridade relativa
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Felipe da Costa Miranda
(I),
Aline Pereira da Silva

(II),
Ana Cláudia Pereira da Silva
(III),
Maísa Oliveira Pereira
(IV),
Wangridy Barbarella de Abreu Costa
(V)

e
Edmilson Oliveira da Silva
(VI)

foram condenados por praticarem os crimes de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
e
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, e 35, c/c art. 40, inc. V, todos da Lei nº. 11.343/2006), ao passo que
Roger Lucas Cardoso Rocha
(VII) e
Renato Cunha de Oliveira
(VIII) foram condenados somente nas sanções do delito de
Associação para o Narcotráfico Interestadual
(art. 35, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/2006) (ID 92271130 a 92271151).

Eis as penas impostas a cada um:

I.
Felipe da Costa Miranda
(I): 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 2.030 dias-multa;

II.
Aline Pereira da Silva
(II): 19 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado e 2.325 dias-multa;

III.
Ana Cláudia Pereira da Silva
: 18 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado e 2.210 dias-multa;

IV.
Maísa Oliveira Pereira
: 15 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 1.910 dias-multa;

V.
Wangridy Barbarella de Abreu Costa
: 15 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 1.910 dias-multa;

VI.
Edmilson Oliveira da Silva
: 19 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 2.380 dias-multa;

VII.
Roger Lucas Cardoso Rocha
: 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e 980 dias-multa;

VII.
Renato Cunha de Oliveira
: 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e 980 dias-multa.

Feito esse breve introito, passo a examinar os recursos.

1.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Em preliminar,
Roger
alega que a origem internacional do entorpecente apreendido denota a transnacionalidade do delito e, por conseguinte, a
incompetência da Justiça Estadual
para processar o feito, razão pela qual busca ver reconhecida a
nulidade da ação penal desde o seu nascedouro
e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal.

Sem fundamento
.

Infere-se dos autos que as investigações policiais foram iniciadas com o objetivo de identificar indivíduos que, associados, praticavam ações criminosas voltadas ao comércio ilícito de entorpecentes em Cuiabá-MT.

Consta que em 25.8.2018, enquanto acompanhavam a movimentação dos investigados, agentes da Polícia Civil surpreenderam-nos transportando
101,115kg de substância análoga a maconha, distribuídos em 113 tabletes
. A prisão em flagrante ocorreu em Mato Grosso.

Como se nota, a apreensão se deu no contexto de investigação instaurada para apurar a existência de uma associação baseada em Mato Grosso e dedicada ao tráfico de drogas
dentro
do território nacional.

Premissas em mesa, a regra prevista no art. 70 da Lei nº. 11.343/2006 estabelece que “
o processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado o ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal
”.

No caso, ainda que o material tóxico tenha sido, como alega o apelante, produzido e adquirido no Paraguai, tal circunstância é
incapaz
de deslocar a competência para a Justiça Federal, pois
não denota, por si só,

a transnacionalidade da conduta criminosa
.

Só há de se cogitar a competência da Justiça Federal quando
efetivamente
comprovada nos autos a origem dos materiais ilícitos apreendidos, a evidenciar a transnacionalidade do delito,
não bastando meras suposições acerca da procedência estrangeira das drogas
, como ocorre na espécie.

Endossando o raciocínio, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte, na interpretação do referido dispositivo legal, firmou-se no sentido de que a competência para processar e julgar os crimes previstos na Lei de Drogas é da Justiça Federal quando restar demonstrada a transnacionalidade da ação, sendo insuficiente a suspeita da origem estrangeira das substâncias entorpecentes
” [AgRg no HC n. 689.586/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 5.10.2021].

Enfim, na falta de provas concretas e sólidas de que a droga apreendida era proveniente do exterior ou de que a conduta delituosa teve início noutro país,
não
há falar-se em nulidade da ação por incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Preliminarmente,
Edmilson
sustenta a
nulidade das interceptações telefônicas
, pois desacompanhadas da realização de diligências investigativas prévias, como determina o art. 2º, inc. II, da Lei nº. 9.296/96.

Sem fundamento
.

A interceptação das comunicações telefônicas

permite
captar o inteiro teor dos diálogos

dos seus interlocutores, consistindo numa verdadeira devassa no seu conteúdo. Vem regida pela
Lei nº. 9.296/96 e reclama indícios de autoria/participação em infração penal apenada com reclusão e demonstração de que outros meios probatórios
não
são igualmente eficazes para atingir o fim almejado com a medida (art. 2º, inc. I a III).

Na hipótese, conforme salientado nas contrarrazões ministeriais, “
a interceptação não teve origem tão-somente em denúncia anônima, tendo sido realizada diligência de campo confirmatória, por meio de campana e técnicas de investigações como vigilância, estória cobertura, pesquisa a banco de dados e entrevistas com moradores da região
”.

E além de preservado o caráter
subsidiário
do meio de prova eleito – pois precedido de diligências prévias –, a
s decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão alicerçadas em
fundamentos adequados e idôneos
, na medida em que refletem a
imprescindibilidade
da medida preparatória para o deslinde das investigações e para a completa identificação dos núcleos envolvidos no comércio malsão.

A propósito, eis o que preleciona a Corte Cidadã:

“
A autorização para interceptação telefônica demanda ordem judicial fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, bem como afastem a possibilidade de obtenção das provas por outros meios, conforme a legislação de regência. 2. No caso, todos os requisitos e critérios legais foram observados, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram cabalmente a realização de investigação prévia descrita em relatório de inteligência, que motivou o pedido de interceptações telefônicas pelo órgão ministerial, no que foi autorizado pelo Magistrado singular, interceptações essas que redundaram na apreensão de vasta quantidade de drogas - a saber, 269kg (duzentos e sessenta e nove quilogramas) de maconha - e de outros aparelhos telefônicos que, por sua vez, ensejaram novas autorizações para delinear os contornos da atividade criminosa cometida em associação de diversos agentes
. 3. Ademais, consta ter havido inclusive revogação de autorizações para interceptações telefônicas, o que demonstra o zelo do Magistrado singular na condução do feito e o acompanhamento pari passu das ações de investigação. 4. Ao contrário do alegado pela agravante, há decisões específicas autorizando a quebra do sigilo telefônico e suas prorrogações, que foram inclusive encartadas ao presente feito por meio das informações prestadas pelo Magistrado sentenciante” (AgRg no HC n. 437.616/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 2.5.2022). Destaquei.

“
A lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração de indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável
. Essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos da decisão inicial, na qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da interceptação, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp n. 1.592.259/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 26.6.2020).

Nesse cenário, uma vez demonstrado que as
interceptações telefônicas autorizadas na origem
foram precedidas de adequado e regular procedimento de apuração das informações preliminares, afigura-se
legítima
a prova colhida a partir daí.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

3.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Roger
pretende ver declarada a
nulidade da prisão preventiva
, aduzindo que o magistrado não realizou “Audiência de Custódia” após o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido em seu desfavor, apenas “Audiência de Apresentação”.

A tese é
insubsistente
.

Tão logo cumprida a ordem de prisão cautelar, o apelante foi apresentado à autoridade judicial. Na audiência, o magistrado promoveu a qualificação do apelante, indagou sobre as circunstâncias da prisão, examinou se os motivos que ensejaram a ordem de custódia ainda remanesciam, ordenou a submissão do apelante a exame de corpo de delito e, por fim, proferiu decisão mantendo o encarceramento cautelar, em ato que ainda contou com a
presença de um representante da Defensoria Pública
.

Como se vê, foi cumprido todo o rito processual aplicável à “Audiência de Custódia”, assim como foram assegurados os direitos e garantias do preso, como o de ser assistido por defensor durante a solenidade, a denotar que, mesmo com outra nomenclatura, houve a realização, na essência e de fato, de “Audiência de Custódia”.

Dito isso,
descabe
cogitar eventual nulidade.

4.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL

Roger
suscita preliminar de
nulidade do interrogatório na fase policial
, alegando que foi conduzido para a sede da Delegacia de Polícia Civil sem que ele ou seu advogado tivessem sido intimados do ato em momento anterior.

O ato impugnado
não
padece de ilicitude.

Nosso ordenamento jurídico
não
estabelece a necessidade de prévia intimação do investigado ou do defensor constituído para a realização de interrogatório na fase investigatória, a qual, pela própria natureza, prescinde de defesa técnica.

Todavia, mesmo que houvesse previsão legal nesse sentido, sua inobservância seria incapaz, na espécie, de justificar a pretendida anulação do interrogatório, seja porque naquela oportunidade o apelante
não admitiu envolvimento no ilícito
, seja porque suas declarações sequer foram utilizadas como elemento de convicção do magistrado sentenciante.

Nesses termos,
afasto
mais essa preliminar.

5.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL.

Roger Lucas

pretende ver declarada a
nulidade das provas colhidas na fase instrutória
, por entender que ao formular perguntas às testemunhas
antes das partes
, o Juízo
a quo
oficiante violou a regra do art. 212 do CPP.

Também sob essa perspectiva, defende que seu
interrogatório judicial
está eivado de nulidade, pois foi o
primeiro
ato da instrução, em descompasso com o disposto no art. 400 do CPP.

Dito isso, cumpre salientar que eventuais nulidades de natureza relativa ocorridas em audiência devem, sob pena de
preclusão
, ser arguidas
logo depois da sua ocorrência
e

registradas em ata, permitindo-se que

juiz se pronuncie sobre a questão e, se for o caso, resolva a celeuma.

Na hipótese, além de
não
constar na Ata de Audiência de Instrução (ID 92271003) insurgência alguma da defesa técnica contra os supostos vícios, o apelante sequer se deu ao trabalho de demonstrar, mesmo de modo superficial, os eventuais prejuízos sofridos, circunstância que, ao lado da
preclusão da matéria
,
impede
o reconhecimento da propalada nulidade, nos termos do art.
563 do CPP.

Ilustrando o raciocínio, segue o entendimento adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“
E, não obstante o réu tenha sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, em nenhum momento do respectivo ato processual a i. Defesa arguiu referido vício, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da preclusão, sem olvidar na ausência de demonstração de efetivo prejuízo na inversão apontada
(...)” (RAC 0022105-66.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 30.8.2021). Destaquei.

“
A inversão na ordem de interrogatórios e depoimentos [réu, testemunha, vítima] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida na respectiva audiência, sob pena de preclusão, bem como pressupõe demonstração de efetivo prejuízo causado ao réu, consoante recentes julgados do c. STF e c. STJ
(HC nº. 187725; AgRg no HC 634.488/MG). Eventual nulidade que pode ser sanada pela Defesa durante o ato processual [audiência] ou logo após [alegações finais], arguida apenas em sede recursal, caracteriza nulidade de algibeira, não admitida no sistema jurídico vigente” (RAC0025709-69.2016, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 18.6.2021). Destaquei.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

6.

PRELIMINAR DE ILICITUDE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO

Finalmente,
Roger
suscita preliminar de
ilicitude do Laudo de Constatação
, pois produzido em
outro
feito (0033006-59.2018), sem que tenha sido objeto de contraditório e “
judicialização
” nesta ação penal.

O inconformismo
não
prospera.

Primeiro, porque não configura a denominada
prova emprestada
o documento que subsidia denúncia embasada em uma grande operação policial desmembrada. No caso,
o Ministério Público ofereceu denúncia contra 31 pessoas, atribuindo-lhes a autoria dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Narcotráfico, e, simultaneamente, solicitou que o processo fosse desmembrado (ID 92270962).

E segundo, porque como nosso ordenamento jurídico admite a denominada
prova emprestada
, a comprovação da materialidade do crime de Tráfico de Drogas pode ser feita a partir de laudo constante em processos
conexos
à ação penal deflagrada, sobretudo quando resulta de uma
mesma
investigação policial e, nos autos de destino, é assegurado às partes a prerrogativa de se manifestar sobre o seu conteúdo.

Nesse sentido, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento esposado pelo acórdão de origem está em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, de que ‘a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo’
(EREsp n. 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/6/2014). 4. Diante da devida autorização do compartilhamento das escutas telefônicas e respectivos relatórios, franqueados nos autos do Processo n. 0036868-10.2015.8.06.0001, em trâmite na 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas - Fortaleza, não há que se falar na pretensa rejeição da denúncia, e consequente trancamento do processo. 5. Eventual avaliação da legalidade do
decisum
que outorgou as interceptações - que pode ser juntada aos autos por mera requisição da defesa ou diretamente impugnada no processo da vara de delitos de tráfico de drogas - e do contexto fático em que as respectivas condutas supostamente aconteceram depende do transcorrer do processo-crime. 8. Recurso não provido” (RHC n. 131.406/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 18.2.2021). Destaquei.

Assim, como o fato apurado no processo de origem possui estrita relação com
estes
autos, nos quais, inclusive, houve respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, afigura-se
válida a prova compartilhada
.

Com essas considerações,
rechaço
a preliminar.

7.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS

A pretensão absolutória
não
prospera.

A
materialidade
e a
autoria
do crime de Tráfico de Drogas vêm demonstradas por meio do:
a)
Relatório Policial subscrito pelos investigadores
Fagner Silva de Oliveira
,
Robson Renato Szczepanski
e
Alexandro Silva de Carvalho
(ID 92269454 e 92269455);
b)
Auto de Apreensão (ID 92269480);
c)
Laudo de Constatação e Laudo Pericial;
d)
Relatório sobre a Ordem de Serviço nº. 3/2018/DRE (ID 92271013 e 92271014) e, por fim,
e)
das declarações dos policiais civis responsáveis pelas diligências (ID 92271002, 92271011 e 92271012), nos exatos termos da denúncia.

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que durante investigações destinadas a coibir o comércio ilícito de entorpecentes, agentes da Polícia Civil apuraram que o grupo criminoso comandado por
Felipe

planejava viajar a Mato Grosso do Sul e de lá trazer uma carga com entorpecente para o território mato-grossense, por via terrestre.

Iniciadas as diligências, o grupo passou a ser monitorado e suas conversas telefônicas, interceptadas, até que em 25.8.2018,
Roger

e
Renato
foram surpreendidos nas rodovias BR-364 e MT-344
transportando,
a bordo do automóvel
GOL VW, placas OAY 3946,
101,115 kg de maconha distribuídos em 113 embalagens
.

Na ocasião, os agentes públicos ainda notaram que à frente daquele automóvel vinha o Citröen C3,
placas HTT 3647
, ocupado pelas apelantes
Wangridy
,
Aline
,
Ana Cláudia
e
Maisa
, encarregadas
de identificar possível fiscalização policial nas rodovias e alertar os comparsas.

Consta também que assim que foi cientificado de que os comparsas
Roger
e
Renato
haviam sido presos,
Edmilson
contatou o então investigado
Gilmar Almeida
lamentando a apreensão e a perda do “investimento” de R$ 2.000,00 na aquisição do material ilícito.

Contextualizando os fatos, eis alguns trechos das declarações em Juízo do policial civil
Alexandro Silva de Carvalho
, analista da operação:

“
Havia um
modus operandi
dos indivíduos: o Roger e o Felipe iam até Ponta Porã e transportavam droga para São Paulo e Rio de Janeiro; uma viagem ia para outro estado e outra vinha para Mato Grosso.

Felipe ficou cerca de dez dias em Ponta Porã
.
Nesse período, não foi possível fazer a apreensão da primeira carga de droga. Felipe retornou e, na semana seguinte, entra em ação o acusado Roger
.
Após ter voltado para Cuiabá, Felipe contratou o Renato e a Wangridy para realizar o transporte de uma droga
. Havia também uma modalidade de consórcio da droga.
Roger Lucas, Renato e a Wangridy vão até Campo Grande buscar a droga para trazê-la a Cuiabá e, nesse momento, entram em cena as batedoras da carga, que eram a Aline, a Maísa e a Ana Cláudia, moradoras da cidade de Dourados, que utilizam um Citröen C3 prata, e foram recrutadas pelo acusado Felipe
(...). Elas vieram “batendo a carga” e, quando chegaram em Campo Grande, eles compraram celulares e chips novos. Quando saíram de Campo Grande, as quatro mulheres vieram no carro C3 e o Renato e Roger vieram no Gol, sendo que em Campo Grande o Gol saiu na frente, o que foi identificado no primeiro posto da Polícia Rodoviária Federal. Os acusados entraram por Dom Aquino e foram abordados. Havia dois veículos, sendo passada a orientação para a abordagem do Gol, porque tinha certeza que a droga estaria nesse automóvel. Havia áudios que indicavam que o Renato seria o “bomba” (motorista) e no caminho eles conversavam constantemente e faziam piadas sobre o nervosismo de Renato (...).
Edmilson tinha R$ 2.000,00 dessa carga de droga trazida pelo grupo e, além disso, era dono de uma “boca” cadastrada no bairro próximo ao Pomeri
, sendo auxiliado por Lucas Alexandre e Gilmar.
Edmilson tinha amizade com outros réus, mas a associação com o tráfico ele tinha com Felipe, para cargas de droga
, e Lucas Alexandre e Gilmar, para fornecimento de drogas dentro do bairro (...). O carro C3 foi apreendido em Dourados no final da operação (ID
92269454 e 92269455). Destaquei.

Por sua vez, o investigador
Adão José dos Santos
declarou ter recebido informações do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil noticiando que
os apelantes viajaram até Campo Grande-MS para buscar drogas
. Disse que por essa razão, uma equipe foi até Jaciara e outra foi até a região da divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Relatou que tinha prévio conhecimento de que no veículo GOL estavam
Roger
e
Renato
.

Outrossim, assinalou que os investigadores
Robson

Renato Szczepanski

e
Fagner

Silva de Oliveira
visualizaram o encontro dos seis apelantes em um posto de combustíveis em Itiquira-MT, e relataram ter realizado “
captura de fotografias no momento
”.

Segundo a testemunha, pouco depois foi feita a abordagem ao veículo GOL, antes da chegada à cidade de Dom Aquino-MT; dentro do veículo, a equipe encontrou três caixas de papelão, duas no porta-malas e uma no banco traseiro, com aproximadamente cem quilogramas de maconha. E complementou:

“
Roger e Renato não demonstraram surpresa, tanto que a caixa estava aberta e havia também o odor característico da droga
”.

Ainda nas suas palavras: “
Foi solicitada a abordagem do veículo C3 à Polícia Militar, mas os agentes efetuaram a liberação irregular das suas ocupantes; as acusadas pernoitaram em Campo Verde, local onde a equipe fez diligências e obteve a ficha de entrada no hotel delas; três delas residiam em Campo Grande, e quando retornaram para o estado de origem, foi feita a abordagem e dado cumprimento ao mandado de prisão em aberto que havia sido expedido contra Aline
”.

Quando indagado sobre o envolvimento de
Felipe
e
Edmilson
no episódio, o investigador foi taxativo:
Felipe
“
era o indivíduo que passava as orientações por telefone para os transportadores
”, e
Edmilson
, um dos responsáveis por “
investir valores para a compra da droga que foi apreendida
” (ID
92269454 e 92269455).

Em sintonia com esse testemunho, o policial civil
Fagner Silva de Oliveira
ponderou:

“Estava trabalhando anteriormente e, na data, recebi informação do Núcleo de Inteligência, que noticiava que Roger Lucas e Renato tinham se deslocado até Campo Grande para buscar droga. Havia a informação que Renato utilizaria um veículo Gol, de propriedade de um parente do acusado Renato. O delegado ordenou que a equipe diligenciasse até determinado ponto da rodovia, para visualizar o retorno do citado veículo. O
Felipe era o indivíduo que estava dando as ordens e orquestrando o transporte da droga
.
Visualizei o veículo Gol entre Itiquira e Rondonópolis; o veículo Gol parou no Posto Aldo em Rondonópolis e, após, chegou um veículo C3 prata, com quatro mulheres; nesse momento, os acusados tiveram contato sem descer dos veículos e, após, eles foram para um restaurante, onde desceram e ficaram conversando
; após um período de aproximadamente trinta minutos, o veículo C3 saiu à frente e, após, o Gol. Outra equipe já estava posicionada mais à frente na rodovia, sendo identificado o veículo C3 que passou e, logo em seguida, o Gol. Na entrada de Dom Aquino, foi feita a abordagem do veículo Gol, dirigido pelo acusado Roger Lucas e, ao lado dele, o acusado Renato.
Os acusados foram indagados se havia droga, e eles responderam que sim. Quando realizada a revista, foram encontradas duas caixas de drogas no porta-malas e outra no banco traseiro do veículo, com cento e treze tabletes
(...)” (ID
92269454 e 92269455). Destaquei.

Esclarecendo o contexto da apreensão, o policial civil
Massau Leandro dos Santos
declarou que os apelantes
Roger
,
Renato
e
Wangridy
viajaram de Cuiabá-MT a Campo Grande-MS, onde
Wangridy
embarcou no automóvel C3 na companhia das apelantes
Ana Cláudia
,
Maísa
e
Aline
; as quatro mulheres ‘batiam’ a droga, enquanto
Roger
e
Renato
estavam efetivamente em poder do material ilícito;
Felipe
, por outro lado, permaneceu

em Cuiabá-MT, intermediando toda a logística.

A testemunha foi adiante e, após consignar que obteve tais informações a partir da escuta dos diálogos interceptados, acrescentou:
o proprietário da droga era o
Felipe
, mas
Edmilson
possuía R$ 2.000,00 investidos também
; foram capturados áudios em que
Felipe
negocia drogas com outras pessoas; foram capturadas conversas entre
Felipe
e
Edmilson
envolvendo a negociação de drogas.

Por fim, quando indagado acerca do objetivo da viagem de
Rober
e
Felipe
a Ponta Porã-MS, o agente cravou: “
os áudios apontaram que eles iam, nas palavras deles, levantar um corre
” (ID
92269454 e 92269455).

Por qualquer ângulo que se olhe, os policiais civis assinalaram o envolvimento direto dos apelantes na empreitada criminosa: enquanto
Felipe
se incumbiu de ir a Ponta Porã-MS adquirir o entorpecente e
Roger
e
Renato
se encarregaram de transportá-lo de Mato Grosso do Sul até o território mato-grossense, a
Wangridy

Aline
,
Ana Cláudia
e
Maisa
,
previamente cientes do conteúdo ilícito do material transportado
, competiu
realizar o mesmo trajeto e funcionar como “batedoras
”.

Dito isso, os policiais responsáveis pela operação que culminou na apreensão do material ilícito trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento dos apelantes no comércio espúrio.

Nessa toada, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar, em sentido diametralmente oposto, que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, em especial quando coerentes e harmônicas com os demais elementos constantes nos autos, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. A lógica é simples: se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Na hipótese, as declarações dos agentes públicos não são meio de prova isolado, tanto que vêm corroboradas pelo teor das
conversas captadas
por meio de interceptações telefônicas
prévia e cuidadosamente autorizadas pela autoridade judicial competente.

De acordo com os
Relatórios de Interceptações Telefônicas
e
Relatórios de

Diligências de Campo
, em diálogo interceptado em 13.8.2018,
Felipe
e
Roger
tratam da viagem a Mato Grosso Sul, e
Felipe
solicita ao comparsa que não comente com outras pessoas a respeito a viagem.

Noutra conversa, captada em 23.8.2018,
Roger
e
Renato
ajustam viajar juntos ao Estado vizinho, e
Renato
sugere utilizarem o veículo da sogra, modelo VW GOL; em princípio,
Roger
não acata a sugestão, mas acaba cedendo após o comparsa avisar que o automóvel possui quatro portas e vidro fumê.

Já no dia ajustado para o transporte (25.8.2018), foram captados os seguintes diálogos:

a)
no início da manhã,
Renato
conversa com
Roger
e informa ter comprado dois aparelhos celulares e dois chips.
Roger
, então, aconselha o amigo a ativar os chips no aparelho celular da esposa de
Renato
, a também apelante
Wangridy
;

b)
11h:
Roger
e
Felipe
conversam ao telefone.
Roger
revela ter se apossado de R$ 180,00 e repassado R$ 100,00 para as meninas [
Wangridy
,
Aline
,
Ana Cláudia
e
Maísa
].
Felipe
se compromete a enviar mais dinheiro para o custeio do transporte;

c)
12h:

Felipe
conversa com

Wangridy

e minutos depois, liga para
Roger
indagando se as meninas [
Wangridy
,
Aline
,
Ana Cláudia
e
Maísa
] estão passando as informações.
Roger
responde afirmativamente;

d)
14h:
Felipe
pede a
Roger
que não informe por telefone o nome ou o local pelo qual este estava passando;
Roger
noticia que o combustível do carro que ele dirige e do automóvel ocupado pelas meninas está na iminência de acabar.
Felipe
promete enviar o dinheiro necessário para a aquisição de combustível;

e)
15h:30min:
Roger
insiste para
Felipe
depositar nas contas bancárias de
Renato
e
Wangridy
o valor necessário ao custeio do combustível;

f)
16h:
Felipe
informa ter depositado R$ 100,00 na conta bancária de cada um deles.

Consta que a partir do teor das conversas monitoradas em tempo real, equipes de investigadores se posicionaram em pontos estratégicos da rodovia que dá acesso a Cuiabá-MT, até que visualizaram os automóveis VW GOL e Citröen C3 parados num posto de combustíveis, bem como o encontro entre
Roger
,
Renato
,
Wangridy
,
Aline
,
Ana Cláudia
e
Maisa
.

Depreende-se que pouco depois da reunião do grupo,
Roger
e
Renato
saíram do local a bordo do
veículo VW GOL, seguido do Citröen C3, até que mais adiante, outra equipe policial dá ordem de parada aos ocupantes do VW GOL. O comando é obedecido e
113 tabletes de maconha são apreendidos no seu interior
.

Para além de todo esse arcabouço probatório, cumpre sublinhar que na sede da autoridade policial, a apelante
Maísa
, assistida pelo advogado
Darli Henrique da Silva Souza
,
reconheceu de forma veemente sua responsabilidade no evento criminoso e apontou o envolvimento dos demais apelantes
, nos seguintes termos:

“Conheceu Felipe na ocasião em que foi para Cuiabá, no mês de agosto, deste ano. Que Felipe era amigo de Aline. Que foram para Cuiabá para visitar Chapada dos Guimarães. Que foram a declarante, Aline, Ana e uma outra mulher que foi pega em Campo Grande. Que ao serem mostradas fotos a declarante, ela reconheceu essa mulher como sendo Wangrydi Basbarela de Abreu Costa. Que Wangrydi é esposa de Renato Cunha de Oliveira. Que
em Campo Grande, Aline, que está presa em Cuiabá, disse: ‘vamos bater a estrada para os meninos?’. Que os meninos eram Renato e um outro de apelido CACA. Que sabia que “bater” a estrada significava que no outro carro, um VW GOL, cor branca, havia drogas. QUE Aline disse que daria R$ 1.000,00 para a depoente, em razão de ‘baterem’ a carga de droga
. QUE não achou estranho o fato de Wangrydi, apesar de ser esposa de Renato, ir ao carro da declarante, o Citröen. Que
Renato utilizava um VW Gol, cor branca
. QUE
Aline e Wangrydi mantinham contato telefônico com Renato, que estava no GOL branco e seguia atrás do Citröen
. Que ao chegarem em Cuiabá, Aline telefonou para Felipe da Costa Miranda. QUE ela conversou reservadamente com Felipe. Que então se encontraram com Felipe, em Cuiabá, em uma lanchonete. Que
Aline e Felipe conversaram sozinhos. Que a droga seria entregue a Felipe
(...)” (Destaquei).

É certo que em Juízo,
Maísa
se retratou. Sua negativa, porém, não tem fundamento, especialmente quando se observa que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Wangridy
, que por ocasião do interrogatório extrajudicial havia se esquivado de responsabilidade,
admitiu categoricamente tanto a
sua
participação quanto das
demais
ocupantes do veículo empreitada criminosa
.

Confira-se:

“
Eu conheci as meninas no dia que a gente voltou, eu as conheci à noite e de manhã cedo a gente veio embora (...). E o Renato? Ele ficou. Em Campo Grande? Não. Ele estava junto comigo. E por que a senhora não voltou com ele? Porque eu voltei com as meninas (...). Na verdade, ele [Renato] falou que era melhor para mim (...). Como assim? Voltar, ir dentro do carro, onde não tinha nada, não tinha droga, não tinha nada.
A senhora sabia que no veículo GOL tinha droga? Sabia (...). E qual era o papel de vocês naquele carro, nesse Citroën? Olhar estrada, bater de carro (...). A gente do carro ligava para saber se eles estavam bem, se estava tudo bem
(...).
A senhora foi convidada por quem para fazer isso? Pelo Roger. Ele falou para a senhora para que que era? Não. Ele não disse nada? Não. Quem falou foi meu marido
(...)” (ID 92271002). Destaquei.

Nesse cenário, por mais que
Aline
e
Ana Cláudia
neguem envolvimento no ilícito, suas versões são desmentidas pelo conteúdo das interceptações telefônicas acompanhadas em tempo real e, como visto acima, pelas declarações de
Maísa
na fase investigatória e
Wangridy
em Juízo, indicando o
esforço conjunto das apelantes para o transporte interestadual do psicotrópico
.

Ademais, cumpre sublinhar que as defesas técnicas dos apelantes que almejam a absolvição,
Aline
,
Ana Cláudia
e
Edmilson
, desatentas ao disposto no art. 156 do CPP, sequer se deram ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas, ainda que superficiais, que refutassem as afirmações acima ou fizessem brotar o espírito da dúvida no julgador, o que só reforça a ideia de que a tese absolutória é apenas uma tentativa desatordoada de escapar do sistema penal.

Enfim, diante da fragilidade da pretensão defensiva e considerando, em contrapartida, que os elementos fático-probatórios contidos nos autos apontam com segurança que
os apelantes

adquiriram e transportaram tamanha quantidade de material entorpecente
,
não
há como se acolher o pleito absolutório.

8.

ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO

Segundo o
Enunciado nº. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, “
p
ara a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

A lição é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
. 2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos autos. 3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime

de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua condenação, não se constatando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24.5.2021). Destaquei.

Premissas em mesa,
não
há como absolver os apelantes da imputação delineada no art. 35 da Lei nº. 11.343/2006, já que os autos contam com fartos elementos de que eles se associaram entre si para, de modo estável, permanente e mediante divisão de tarefas, perpetrar a traficância.

Consoante visto acima,
Felipe

coordenou a atividade criminosa
recrutando pessoas, efetuando o pagamento de despesas e recompensas, escolhendo os carros que seriam utilizados durante o transporte da droga e dividindo as tarefas entre os membros do grupo. Ele e
Edmilson
ainda foram identificados como adquirentes da droga em forma de consórcio.

Por sua vez,
Roger

Renato
e
Wangridy
viajaram até Campo Grande-MS e após se apoderarem do entorpecente, voltaram para Mato Grosso divididos em dois grupos:
Roger
e
Renato
no
GOL VW, placas OAY 3946, em que estavam acondicionados os 113 tabletes de maconha;
Wangridy

Aline
,
Ana Cláudia
e
Maisa
n
o
C3 Citröen, placas HTT, na função de “batedoras”.

Com bastante precisão, o magistrado sentenciante enunciou: “
Como se percebe, cada um dos denunciados teve participação importante na empreitada criminosa, sendo, pois, identificados os adquirentes, os transportadores e os ‘batedores de estrada’, revelando, assim, um planejamento estratégico, prévio acordo de vontades, divisão de tarefas, pesado investimento financeiro e outros métodos cooperativos
”
(ID 92271130 a 92271151).

Em reforço, peço licença para transcrever trechos das contrarrazões ministeriais:

“Precisamente quanto ao acusado Edmilson, foi possível perceber que ele era auxiliado pelos indivíduos Lucas Alexandre e Gilmar de Almeida [réus noutra ação penal], segundo o que foi muito bem detalhado nos áudios transcritos no relatório policial e mencionados na denúncia.
O policial civil Alexandro declarou, com muita convicção, que

o referido réu contava com o apoio contínuo dos outros dois indivíduos para a realização do narcotráfico, além de ter colaborado com determinada quantia em dinheiro para o transporte de drogas feito por Felipe e os demais réus
. Conforme bem destacado em juízo pelos investigadores,
o acusado Felipe era o mentor de todos os outros, sendo o responsável pela aquisição do tóxico, organização do transporte, recrutamento dos transportadores e receptor da droga em Cuiabá. Assim como o acusado Roger Lucas, Felipe manteve-se associado a grupos destinados ao tráfico de larga escala, bem como a outros traficantes “menores” desta capital com o intuito de se realizar a distribuição da droga que recebia. O acusado Edmilson, por sua vez, além de pactos firmados para comercialização de drogas nesta capital, também adquiriu parte da droga que fora transportada pelos demais, sendo certo que contribuiu para a aquisição do correspondente a R$ 2.000,00
(dois mil reais de droga)” (ID 96070452). Destaquei.

As particularidades do caso, as declarações dos policiais civis responsáveis pelas diligências, o teor dos diálogos captados nas interceptações telefônicas, os registros fotográficos, a elevada quantidade de droga apreendida e a comprovada
divisão de afazeres
retratam o
animus
associativo que os movia,
não um mero concurso eventual de agentes
.

Destarte, uma vez demonstrado que os apelantes,
em
conluio
e mediante atribuições/tarefas previamente definidas,
integravam uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substância ilícita, deve ser
mantida
a sentença condenatória em mais esse ponto.

9.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU EM PATAMAR PRÓXIMO

O legislador cominou pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa para o delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), e 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa ao crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006).

Segundo a regra inserta no art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e, sob esse aspecto, autorizam a imposição da pena-base em
escala superior à mínima prevista em lei
.

Na hipótese dos autos, o magistrado, de forma motivada e atento às peculiaridades do caso, nos moldes do art. 42 da Lei nº. 11.343/2006 e art. 59 do CP, considerou a
quantidade e a natureza
da droga apreendida,
101,115kg de maconha
,
para fixar as reprimendas basilares em patamares acima do mínimo legal.

De fato, uma quantidade
relevante
como essa é capaz de atingir um vultoso número de pessoas, e, por isso mesmo, indica maior desvalor da conduta, traduzindo reprovabilidade suficiente

para justificar o
incremento
da pena na primeira etapa.

Essa também é a lição encontrada na jurisprudência da Corte Cidadã: “
Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base
”

(AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 1º.6.2021).

Aliás, o juízo desfavorável sobre essa circunstância judicial igualmente constitui fundamento adequado e idôneo do acréscimo da pena-base relativa ao crime de
Associação para o Tráfico
, sem que isso configure
bis in idem
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pontua:

“
A sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a natureza e a quantidade do entorpecente são sim fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico,
ex vi
do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não configurando, assim, suposto
bis in idem
” (AgRg no REsp 1797431/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 22.9.2020).

“É permitido valorar a natureza e a quantidade da droga negativamente na primeira-fase da dosimetria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que isto configure
bis in idem
(AgRg no REsp 1675656/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 15.3.2021).

Não obstante o Juízo de primeiro grau tenha acertado ao depreciar a vetorial
natureza e quantidade de droga
,
o critério de aumento se mostra excessivo e deve ser reduzido para 1/2
, a fim de guardar proporcionalidade com as circunstâncias negativadas e as nuances do caso concreto.

Elucidando a matéria, segue ementa de julgado do nosso Tribunal:

“
A quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

Os fundamentos adotados pelo juiz de origem são concretos, no entanto o acréscimo da pena-base em 7 (sete) anos se mostra excessivo. O aumento da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal, em razão da enorme quantidade de droga envolvida na empreitada criminosa – 31 (trinta e um) fardos de maconha, perfazendo a massa bruta de 535,98 kg (quinhentos e trinta e cinco quilogramas e noventa e oito decagramas) –, é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado. Assim, redimensiona-se a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação (...)” (RAC 0003392-69.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 13.12.2021). Destaquei.

No mesmo sentido, Corte Cidadã já pontuou: “
O entendimento firmado no acórdão no sentido de elevar a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/2, em razão da quantidade de droga apreendida, no caso, mais de 100kg (cem quilos) de maconha, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
” (AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 12.8.2021).

Deste modo, por vislumbrar o atendimento aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF),
mantenho a negativação da vetorial, readequando, contudo, a escala de aumento para 1/2
.

Prosseguindo, salvo na hipótese de anotações
muito antigas
, a análise das condenações anteriores definitivas para fins de caracterização de
maus antecedentes

não
está atrelada ao período depurador trazido no art. 64, inc. I, do CP.

É dizer, condenações pretéritas cumpridas ou que tiveram a punibilidade extinta há mais de 5 anos, embora não possam ser valoradas na segunda fase do cálculo dosimétrico como reincidência, constituem fundamento idôneo e adequado para a exasperação da pena-base a título de
maus antecedentes
.

Essa, inclusive, é a orientação pacificada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra a ementa abaixo transcrita:

“
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes. [...] A tese do ‘direito ao esquecimento’ não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significante em relação a data da condenação, qual seja, menos de 10 anos
(AgRg no HC n. 642.772/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, DJe 10/5/2021). 5. Por ocasião do julgamento do RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: ‘
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
’ (...). Uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção das penas anteriores e a data em que praticado o delito objeto deste recurso, decorreu período de tempo superior a 5 anos, é inequívoca a conclusão de que essas condenações anteriores são geradoras de maus antecedentes (...). Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no REsp 1915069/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 31.8.2021). Destaquei.

Na espécie, os fatos apurados nos autos ocorreram entre 23 e 25.8.2018, enquanto a condenação definitiva utilizada para negativar os
antecedentes
de
Edmilson
transitou em julgado em 2016, evidenciando que
não
houve, entre o episódio e a condenação impugnada, transcurso do lapso temporal de 5 anos ou de intervalo significativo o bastante para afastar a depreciação da vetorial.

Nesses termos,
mantenho
a depreciação dos
antecedentes
.

10.
ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA

Atento aos termos da sentença condenatória, muito embora a apelante
Ana Cláudia
tivesse menos de 20 anos de idade à época dos fatos criminosos,
não
foi reconhecida em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP).

De acordo com o
Prontuário de Identificação Civil
, a
Folha de Antecedentes
e a Carteira de Trabalho e Previdência Social apresentada na fase investigatória (ID92269493), ela nasceu em 3.1.1998, o que remonta à ideia de que contava com
20
anos de idade
ao tempo dos delitos.

Sob esse aspecto, vale registrar que para efeitos penais, a prova da menoridade do agente
não
se limita à certidão de nascimento, podendo ser aferida a partir de outros elementos
igualmente
idôneos e dotados de fé-pública, a exemplo dos documentos oficiais encartados nestes autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
além da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil, para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento dotado de fé pública
” [HC 548.336/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE, 5ª Turma, DJE 26.2.2020].

Deste modo,
acolho
o recurso de
Ana Cláudia
para aplicar em seu benefício a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP).

11.

ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA

A apelante
Wangridy
requer a aplicação da atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), enquanto
Maísa
pleiteia o reconhecimento da
diminutiva de pena
descrita no art. 41 da Lei nº. 11.3.43/2006, que assim preconiza: “
O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços
”.

Nenhum dos pedidos merece acolhimento.

Em Juízo,
Wangridy

admitiu
sua responsabilidade no transporte de drogas, mas
negou ter se associado aos demais apelantes
para praticar o crime, tanto que o magistrado sentenciante aplicou a atenuante de confissão espontânea
exclusivamente
no cálculo dosimétrico do delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Na fase investigatória,
Maísa
reconheceu seu envolvimento no crime no comércio de drogas, mas
negou ter se associado aos demais apelantes
para perpetrar o ilícito. Não por acaso, a atenuante de confissão espontânea foi reconhecida apenas em relação ao delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Oras, como

Wangridy
não confessou seu envolvimento na
Associação para o Narcotráfico
(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006) e
Maísa
não forneceu elementos que ajudassem na identificação dos demais autores dos crimes ou na recuperação do produto do crime, limitando-se, em contrapartida, a assumir tão-somente a
própria
responsabilidade em
um
dos dois delitos, devem ser
rechaçados
os pleitos de redução das penas.

12.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Em linha oposta àquela defendida pelas apelantes
Aline
e
Ana Cláudia
, os elementos contidos nos autos revelam que elas agiram de modo
direto
e
decisivo
para o sucesso – ainda que efêmero – do crime, pois atuaram como “batedoras de estrada”, o que lhes confere a condição de
coautoras funcionais
, não de meras partícipes do delito.

Nesses moldes, partindo da premissa de que o comportamento das apelantes, embora não reflita a prática de atos executórios em si, foi
essencial/crucial ao êxito da empreitada criminosa
, tanto que foi graças à tarefa que
elas
exerceram que o grupo conseguiu transpor as fronteiras estaduais e trazer a droga para Mato Grosso,
descabe
reconhecer a redutora de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

Em caso análogo, a Colenda Terceira Câmara Criminal já decidiu:
“
A causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenham mínima participação delitiva, não se aplicando aos coautores funcionais do tráfico de drogas que atuam na condição de ‘batedores’ no transporte ilícito
” (RAC 0016041-69.2019, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 16.12.2021).

Na mesma toada, colhe-se da Primeira Câmara Criminal:
“
Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa
” (RAC 0002241-42.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 7.5.2022).

Logo, demonstrado que as apelantes contribuíram de forma
decisiva
e determinante para o sucesso da traficância, afigura-se
escorreito
o reconhecimento da
coautoria mediante prévio ajuste e divisão de tarefas
, em detrimento da participação de somenos importância (art. 29, § 1º, do CP).

13.

TRÁFICO PRIVILEVIADO

A aplicação do benefício tratado no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

No caso em voga, conforme explanado nos tópicos anteriores, foi reconhecida a responsabilidade
simultânea
dos apelantes nos delitos de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Narcotráfico
, a denotar o
animus
associativo estável e permanente para o crime, circunstância que, a par de refletir habitualidade no mundo do crime e, consequentemente,
dedicação a atividades criminosas
, obsta a incidência da redutora especial.

Nessa mesma linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n.

11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2. Uma vez que as instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação dos réus em relação ao delito de associação para o narcotráfico (...). 4.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico
(...)” (AgRg no HC 661.393/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28.6.2021). Destaquei.

Diante desse quadro, preservo a
negação do privilégio.

14.

CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INTERESTADUALIDADE

Em linha contrária àquela defendida pelos apelantes
Edmilson
e
Roger
,
não
há como se afastar o caráter interestadual das condutas criminosas e excluir a causa de aumento descrita no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006.

O acervo fático-probatório anuncia com bastante clareza e segurança que o grupo criminoso transportou a droga de
Mato Grosso do Sul a Mato Grosso
, isto é, entre dois Estados da Federação, em automóvel escoltado por um veículo que fazia a função de “batedor”.

No ponto, peço licença para transcrever parte das contrarrazões ministeriais:

“As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas na medida cautelar 22635-36.2018.811.0042, código 530838 (Operação Captare), demonstram que o grupo criminoso do qual o acusado Roger era integrante teve, por cerca de quatro meses, suas conversas captadas em investigação criminal que envolvia o tráfico interestadual de drogas. Os meses de monitoramento, e os depoimentos judiciais dos agentes, investigadores e réus apontam com clareza que a droga foi buscada na cidade de Campo Grande/MS para transporte até o município de Cuiabá/MT, sendo o grupo preso em território mato-grossense. Em razão disso, não faz o menor sentido a alegação dos réus de que o transporte de drogas era feito simplesmente entre Rondonópolis e Cuiabá” (ID
96070452).

Nesses moldes, comprovada a transposição de fronteiras estaduais, deve ser
mantida
a incidência da causa de aumento em debate.

15.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A seguir,
não
merece guarida o pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal formulado por
Maísa
e
Roger
, seja porque foi obedecido, rigorosamente, o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
deve ser
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica dos apelantes, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Dito isso,
conservo
a pena impugnada.

16.

DETRAÇÃO

Mesmo que se aplique, como pretendido pelo apelante
Roger
,

o instituto da detração (art. 387, § 2º, do CPP),
descabe
cogitar a fixação de regime mais brando, pois o regime semiaberto decorre, consoante exegese do art. 33, § 3º, do CP,
igualmente
da existência de
vetores judiciais desfavoráveis
(quantidade e natureza dos entorpecentes), motivadores da exasperação da pena-base.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

“Não obstante o montante final da sanção ter sido estabelecido em patamar aquém de 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. 2.
No tocante ao pleito pela detração, considerando que, nos termos da decisão ora agravada, a pena-base foi mantida acima do mínimo legal em virtude do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, eventual desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, sendo cabível a aplicação do regime prisional mais gravoso, à luz do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal
. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1661315/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 11.3.2021). Destaquei.

De qualquer forma, nada obsta que, nos termos do que dispõe o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei nº. 7.210/84, a temática seja revista pelo
Juízo das Execuções Penais
, que tem mais elementos para calcular o tempo efetivamente cumprido pelo apelante em prisão cautelar e aferir se o abatimento desse período do total da pena modificará o regime recomendado pela lei.

17.
REGIME MAIS BRANDO

A
negativação
dos vetores

quantidade

e

natureza

da droga
e a fixação de reprimenda superior a 8 anos
justificam a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
a
e § 3º, do CP.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1918894/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 16.6.2021).

“
Considerando as penas impostas - para ambas as Agravantes, em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a fixação da pena-base acima do mínimo legal (em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes), bem como o caráter interestadual do crime, é cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal
. 4. Mantidas as reprimendas finais em patamar superior a 4 (quatro) anos, mostra-se inviável a substituição por penas restritivas de direitos, pelo não preenchimento do requisito objetivo (art. 44, inciso I, do Código Penal). 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 669.239/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 21.6.2022). Destaquei.

Idêntica linha de raciocínio é seguida pela nossa Egrégia Corte: “
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §3o, do Código Penal
”
(RAC 0002893-60.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJe 18.6.2021).

Da mesma forma, a imposição de pena constritiva de liberdade superior a 4 anos e a negativação das vetoriais
quantidade
e
natureza da droga
autorizam, como bem elucida o art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP, a preservação do regime intermediário.

Nesses termos, por permanecerem
hígidos
os regimes fechado e semiaberto eleitos, respectivamente, para o cumprimento das respostas penais impostas aos apelantes
Maísa
e
Roger
,
não
há como se acolher os pedidos recursais de fixação de regimes menos severos.

18.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

A fixação de
reprimenda superior a 4 anos
e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
impedem
a almejada
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I e III, do CP.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Mantido o
quantum
da pena em patamar superior a 4 anos, é inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, ambos do Código Penal
” (HC 417.755/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 12.3.2018).

Ademais, não há dúvida de que o cumprimento da pena constritiva de liberdade se mostra, no caso concreto, como a
única
forma capaz de promover os fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização).

Diante desse contexto, em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais do apelante
Roger
,
mantenho
a cominação da pena privativa de liberdade.

19.

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS

A
restituição de coisas apreendidas, mesmo após o fim da ação penal, está atrelada à certeza de que o postulante é seu
legítimo proprietário
, à certeza de
licitude
dos bens e à demonstração segura de que elas
não foram utilizadas como instrumentos do crime
, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do CPP, c/c art. 91, inc. II, do CP.

E em se tratando de veículo apreendido em flagrante em contexto de tráfico de drogas, a pena de perdimento ainda se submete às regras elencadas nos arts. 60, 62 e 63 da Lei nº. 11.343/2006, cujas imposições decorrem de mandamento constitucional expresso no art. 243, parágrafo único, da CF, que assim dispõe: “
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

Em casos tais, o perdimento
independe
de uso específico, exclusivo ou habitual para a atividade criminosa, o que torna irrelevante a falta de comprovação de que os bens retidos não eram rotineiramente empregados em ilícitos dessa natureza.

Na espécie, o veículo
GOL VW, placas OAY 3946, ocupado por
Roger
e
Renato
, serviu para acondicionar a droga no trajeto de Campo Grande-MS até Cuiabá-MT, enquanto o
C3 Citröen, placas HTT 3647 serviu de meio de transporte para
Maísa
,
Wangridy
,
Ana Cláudia
e
Aline
, incumbidas de identificar possível fiscalização policial nas rodovias e alertar os comparsas.

Logo, considerando que o perdimento de bens é um efeito da condenação em crimes dessa natureza (art. 63 da Lei nº. 11.343/2006 e art. 243 da CF), e que os automóveis apreendidos no caso
foram comprovadamente utilizados como
instrumentos da traficância
, deve ser mantida a expropriação decretada na origem.

Endossando o raciocínio, confira-se:

“A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR).
Mostra-se cogente a decretação de perdimento dos bens (na hipótese, caminhão e reboques) utilizados para a execução do crime, conforme tema 647 da repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491
.” (TJMT, AP NU 0007552-66.2019.8.11.0002). “Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição” (TJMT, AP NU 0001932-43.2016.8.11.0046)” (RAC 1004777-67.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 30.6/2022). Destaquei.

Dito isso,
afasto
o pleito de restituição de bens.

20.

CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

I.

Felipe da Costa Miranda

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
, decorrente da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a
causa de aumento
de pena da interestadualidade (
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
,
decorrente da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade (art.
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 3 meses de reclusão e 993 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
14
anos reclusão
e
1.868 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

II.

Aline Pereira da Silva

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
expressiva quantidade de droga
e
maus antecedentes
, valho-me de critérios que considero justos e razoáveis diante das peculiaridades do caso, (1/2) e 6 meses, respectivamente, para impor a pena-base de
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Na segunda fase, não pairam circunstâncias atenuantes, mas remanesce a agravante de
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), razão pela qual, seguindo o mesmo parâmetro adotado na origem, agravo a pena em 1 ano e 100 dias-multa, fixando a reprimenda intermediária em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade (art.
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Nesses moldes, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
10 anos
e 6 meses de reclusão e 1.050 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
expressiva quantidade de droga
e
maus antecedentes
, valho-me de critérios que considero justos e razoáveis diante das peculiaridades do caso, 1/2 e 3 meses, respectivamente, para impor a pena-base de
4 anos e 8 meses de reclusão e 870 dias-multa
.

Na segunda fase, não pairam circunstâncias atenuantes, mas remanesce a agravante de
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), razão pela qual, seguindo o mesmo parâmetro adotado na origem, agravo a pena em 6 meses e 50 dias-multa, fixando a reprimenda intermediária em
5 anos e 2 meses de reclusão e 920 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a majorante prevista no art.
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
. Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
6
anos e 10 dias de reclusão e 1073 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
16 anos, 6 meses e 10 dias de
reclusão
e
2.123 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

III.

Ana Cláudia Pereira da Silva

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
expressiva quantidade de droga
e
maus antecedentes
, valho-me de critérios que considero justos e razoáveis diante das peculiaridades do caso, (1/2) e 6 meses, respectivamente, para impor a pena-base de
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante de
menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (critério consolidado na jurisprudência), fixando a reprimenda provisória em
6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade (art.
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 778 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
expressiva quantidade de droga
e
maus antecedentes
, valho-me de critérios que considero justos e razoáveis diante das peculiaridades do caso, (1/2) e 3 meses, respectivamente, para impor a pena-base de
4 anos e 8 meses de reclusão e 870 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (critério consolidado na jurisprudência), fixando a reprimenda provisória em
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 725 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade (art.
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
4
anos, 6 meses e 7 dias de reclusão e 846 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
12 anos, 3 meses e 17 dias de
reclusão
e
1.624 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

IV.

Maísa Oliveira Pereira

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
, decorrente da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de parâmetro que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), razão pela qual, seguindo o mesmo parâmetro adotado na origem, reduzo a pena em 1 ano e 100 dias-multa, fixando a reprimenda provisória em
6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a
causa de aumento
de pena elencada no art.
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
. Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
7
anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
, decorrente da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade (
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 3 meses de reclusão e 992 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
12
anos e 10 meses de reclusão
e
1.750 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

V.

Wangridy Barbarella de Abreu Costa

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
, decorrente da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
.

Na segunda etapa, não pairam circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), razão pela qual, seguindo o mesmo parâmetro adotado na origem, reduzo a pena em 1 ano e 100 dias-multa, fixando a reprimenda provisória em
6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
7
anos e 7 meses de reclusão e 758 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
, decorrente da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
5 anos e 3 meses de reclusão e 992 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
12
anos e 10 meses de reclusão
e
1.750 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

VI.

Edmilson Oliveira da Silva

Tráfico de Entorpecente

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no caso, a
expressiva quantidade de droga
e
maus antecedentes
, valho-me de critérios que considero justos e razoáveis diante das peculiaridades do caso (1/2) + 6 meses, respectivamente, para impor a pena-base de
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Na segunda fase, não pairam circunstâncias atenuantes, mas remanesce a agravante de
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), razão pela qual, seguindo o mesmo parâmetro adotado na origem, agravo a pena em 1 ano e 100 dias-multa, fixando a reprimenda intermediária em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a
causa de aumento
de pena decorrente da interestadualidade
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
10 anos
e 6 meses de reclusão e 1.050 dias-multa
.

Associação para o Narcotráfico

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e considerando que pairam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no caso, a
expressiva quantidade de droga
e
maus antecedentes
, valho-me de critérios que considero justos e razoáveis diante das peculiaridades do caso (1/2) + 3 meses, respectivamente, para impor a pena-base de
4 anos e 8 meses de reclusão e 870 dias-multa
.

Na segunda fase, não pairam circunstâncias atenuantes, mas remanesce a agravante de
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), razão pela qual, seguindo o mesmo parâmetro adotado na origem, agravo a pena em 6 meses e 50 dias-multa, fixando a reprimenda intermediária em
5 anos e 2 meses de reclusão e 920 dias-multa
.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando
6
anos e 10 dias de reclusão e 1073 dias-multa
.

Concurso material

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
16 anos, 6 meses e 10 dias de
reclusão
e
2.123 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

VII.

Roger Lucas Cardoso Rocha

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
, decorrente da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando a pena de
5 anos e 3 meses de reclusão e 992 dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

VIII.

Renato Cunha de Oliveira

Nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, partindo da premissa de que paira somente uma circunstância judicial
desfavorável
, decorrente da
expressiva quantidade
de droga, valho-me de incremento que considero justo e razoável diante das peculiaridades do caso (1/2) para impor a pena-base de
4
anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa
.

Não pairam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase,
não incidem causas de diminuição de pena, devendo ser aplicada apenas a causa de aumento de pena derivada da interestadualidade (art.
40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006
). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/6, encontrando a pena de
5 anos e 3 meses de reclusão e 992 dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

21.
DISPOSITIVO

Em sintonia com o parecer,
rejeito
as preliminares e, no mérito, dou
parcial provimento
aos apelos, apenas para reduzir o critério de exasperação das penas basilares em prol de
todos os apelantes
e aplicar a atenuante de menoridade relativa em favor de
Ana Cláudia Pereira da Silva
, estabelecendo as seguintes respostas penais definitivas:

I
.
Felipe da Costa Miranda
:
14
anos reclusão em regime fechado e 1.868 dias-multa
;

II
.
Aline Pereira da Silva
:
16 anos, 6 meses e 10 dias de
reclusão em regime fechado e 2.123 dias-multa;

III.
Ana Cláudia Pereira da Silva
:
12 anos, 3 meses e 17 dias de
reclusão e 1.624 dias-multa
;

IV.
Maísa Oliveira Pereira
:
12
anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 1.750 dias-multa;

V.
Wangridy Barbarella de Abreu Costa
:
12
anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 1.750 dias-multa;

VI.
Edmilson Oliveira da Silva
:
16 anos, 6 meses e 10 dias de
reclusão em regime fechado e 2.123 dias-multa;

VII.
Roger Lucas Cardoso Rocha
:
5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e 992 dias-multa;

VIII.
Renato Cunha de Oliveira
:
5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e 992 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022